Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO. MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, verificado que a petição inicial não atende aos requisitos necessários ou apresenta defeito ou irregularidade, deve o juiz determinar sua emenda, com base no princípio da cooperação, primazia do julgamento de mérito e economia processual.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, falecido o réu em momento anterior ao ajuizamento da ação, há a ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor emendar a inicial para regularizar o polo ativo da demanda, diante da ausência de ato citatório válido.
3. Deu-se provimento ao apelo.